Tribunal: TJMT
Processo: 0024572-52.2016.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024572-52.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MAURICIO MOREIRA - CPF: 060.195.301-08 (APELANTE), JULIARDI JOEMIR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 030.475.621-05 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE XIMENES DE ALMEIDA - CPF: 054.073.491-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DO SENTENCIADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO ACUSADO – CONFISSÃO PARCIAL – DEPOIMENTO POLICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE RESPONSABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA POSSE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O dolo direto na receptação fica evidenciado quando o próprio acusado admite ter suspeitado da origem ilícita dos bens, ao declarar que "
com certeza era uma coisa meio que ilícita, um roubo, alguma coisa, porque eram coisas novas, estavam jogadas no mato".

No crime de receptação, a apreensão da res furtiva na posse do acusado gera presunção relativa de responsabilidade, cabendo à defesa demonstrar a licitude da posse ou o desconhecimento da origem ilícita, o que não ocorreu no caso concreto.

A versão defensiva isolada, contraditória e sem respaldo no conjunto probatório não é suficiente para afastar a tipicidade da conduta e a responsabilidade penal do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por MAURÍCIO MOREIRA contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que o condenou como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais.

Em suas razões recursais (ID 308764977), a defesa do apelante, exercida pela Defensoria Pública, sustenta a insuficiência de provas para a condenação, requerendo a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Argumenta que as provas que sustentam a decisão monocrática não exprimem a certeza necessária para a condenação, alegando que não foi produzida durante a instrução processual nenhuma prova inequívoca em desfavor do apelante.

Em contrarrazões (ID 308764982), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença está em consonância com o conjunto fático-probatório dos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin (ID 312194376), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, sintetizando a seguinte ementa:

Apelação criminal – Receptação – Art. 180, caput, do CP – Pedido de absolvição – Alegação de ausência de dolo – Inviabilidade – Prova robusta da materialidade e autoria – Posse injustificada de bem de origem criminosa – Dolo evidenciado – Depoimentos testemunhais confirmam a dinâmica delitiva – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada insuficiência de provas para sustentar a condenação de Maurício Moreira pelo crime de receptação dolosa, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

A defesa sustenta que a sentença se baseou em elementos frágeis, oriundos da fase inquisitorial, sem confirmação adequada em juízo, o que violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como o artigo 155 do Código de Processo Penal.

Extrai-se da exordial acusatória:

No dia 14 de Março de 2016, em horário não especificado, no Assentamento Santa Luzia, estrada da Ponte de Ferro, nesta Capital, os denunciados JULIARDI e MAURÍCIO, com perfeita unidade de desígnios e ajuste de vontade com a adolescente Tatiane Ximenes de Almeida (16 anos), receberam/ocultaram, em proveito próprio e alheio, produto que sabiam ser proveniente de ilicito consistente em 30 (trinta) produtos de cosmética: Shampoo, condicionador, tonalizante, descolorante de cabelo, óleo de cabelo, além de 01 manual do proprietário da caminhonete Toyota Haillux, tudo proveniente do crime de roubo ocorrido em 26/02/2016 (B.O. fis. 101-103)no Bairro CPA, tendo como vitima Edieuza Cardoso de Castro.

Os autos revelam que, na data dos fatos, Policiais Civis receberam informações de que um dos autores do roubo ocorrido em 23/02/2016 era o adolescente João Gabriel.

Os policiais localizaram o adolescente João Gabriel em sua casa.

Em seguida, soão Gabriel levou os Investigadores até o local onde teria deixado o veículo e os produtos de cosmética.

No local indicado, os policiais encontraram os denunciados na posse de parte do produto do roubo. Eles alegaram que pertenciam à Gustavo Silva Fernandes, pessoa esta não encontrada.

Quando indagados acerca do restante da mercadoria, os denunciados informaram que estaria na residência da adolescente Tatiane Ximenes de Almeida, onde também apreenderam parte mercadoria subtraida

Os denunciados JULIARDI e MAURICIO foram presos em flagrante delito e a adolescente Tatiane apreendida, e todos encaminhados à Delegacia para providências.

Perante a Autoridade Policial, os denunciados JULIARDI e MAURICIO confessaram a prática delitiva.

É certo que os denunciados JULIARDI e MAURÍCIO cooptaram a adolescente para com eles praticar crime patrimonial de modo que ocultasse a res furtiva sem causar desconfiança.

A res furtiva foi apreendida às fls. 40 e avaliada indiretamente em R$ 1.125,05 (mil cento e vinte e cinco reais e seis centavos) (fis117/118).

Os denunciados e o adolescente João Gabriel foram submetidos a reconhecimento pessoal pelas vitimas do roubo, mas somente o adolescente foi reconhecido.

Considerando o prejuizo suportado pela vitima em relação aos bens subtraidos, danificados e não restituidos, pugna pelo arbitramento de valor, a titulo de reparação, nos termos do art. 387. IV, do CPP.
(ID308764921).

Transcrevo a sentença pata melhor analise das provas combatidas:

Fundamento e Decido.

Inicialmente, necessário registrar que o feito tramitou regularmente, observando a legislação penal e processual penal vigente, de modo que, inexistindo questões processuais pendentes de análise, passo ao exame do mérito da presente ação penal.

Extrai-se da Denúncia que:

“No dia 14 de março de 2016, em horário não especificado, no Assentamento Santa Luzia, estrada da Ponte de Ferro, nesta Capital, os denunciados Juliardi e Maurício, com perfeita unidade de desígnios e ajuste de vontade com a adolescente Tatiane Ximenes de Almeida (16 anos), receberam/ocultaram, em proveito próprio e alheio, produto que sabiam ser proveniente de ilícito consistente em 30 (trinta) produtos de cosmética: Shampoo, condicionador, tonalizando, descolorante de cabelo, óleo de cabelo, além de 01 manual do proprietário da caminhonete Toyota Hilux, tudo proveniente do crime de roubo ocorrido em 23/02/2016, (B.O. fls. 101-103), no bairro CPA, tendo como vítima Eleuza Cardoso de Castro.”

Assim, a Denúncia se trata dos delitos previstos nos artigos 180, caput, do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B, da Lei 8.069/90:

“
Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.”

Acerca do núcleo do tipo penal, nossa melhor doutrina leciona que:

“
Art. 180.
O crime de receptação simples

é constituído de dois blocos, com duas condutas autonomamente puníveis. A primeira- denominada receptação própria- é formada pela aplicação alternativa dos verbos adquirir (obter, comprar), receber (aceitar em pagamento ou simplesmente aceitar), transportar (levar de um lugar a outro), conduzir (tornar-se condutor, guiar), ocultar (encobrir ou disfarçar), tendo por objeto material coisa produto de crime.” (NUCCI, Guilherme de Souza; Código Penal Comentado; 23ª edição; Editora Forense; p. 987).

Artigo 244-B, do ECA- “
(...) pune a conduta do sujeito ativo que corrompe (estragar, perverter), facilita a corrupção (tornar mais fácil a corrupção) de criança ou adolescente. Tratando-se de crime de forma vinculada, pois o meio para o agente corromper a vítima ou facilitar a sua corrupção apenas pode ser: a) praticar a infração penal conjuntamente, hipótese em que haverá concurso de agentes; b) induz (sugerir, dar a ideia) ao menor a prática de infração penal, situação em que o agente é partícipe.” (KURKOWSKI, Rafael Schwez; Leis Penais Especiais Comentadas; Editora JusPodivm; 7ª Edição Atualizada; p. 633).

Analisando os autos, constato que
a materialidade do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal
restou suficientemente demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão, do Termo de Entrega, do Auto de Avaliação Indireta e dos depoimentos das Testemunhas apresentados na Delegacia e na audiência de instrução e julgamento.

No que diz respeito à
autoria
, verifico que restou comprovada que o Réu
Maurício Moreira
cometeu o crime tipificado no artigo
180, caput, do Código Penal Brasileiro
através das provas carreadas nos autos, notadamente, do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão, do Termo de Entrega, do Auto de Avaliação Indireta e das declarações das Testemunhas ouvidas nas fases de investigação e instrução processual.

A Testemunha Jean Fernandes Camargo, Policial Civil, relatou no Inquérito Policial que:

“(...) Que ao chegarem no local indicado como sendo a residência de Gabriel, o localizaram e após conversar com Gabriel, este se dispôs a ‘Levar’ os policiais até o local onde teriam deixado o veículo e os produtos cosméticos que estavam no veículo; Que ao chegarem no local indicado por Gabriel, encontraram as pessoas de Juliardi Joemir Ferreira dos Santos e Maurício Moreira, onde de posse destes foram encontrados ‘diversos produtos do roubo’, na qual alegaram que tais produtos pertenceriam a ‘Gustavo Silva Fernandes’ (não localizado); Que em continuidade foram até a residência de Tatiane Ximenes de Almeida, onde também foram localizados alguns produtos; (...).”

A Testemunha Juracy Campos de Aguiar afirmou em Juízo que recebeu denúncia anônima de que um dos autores do crime de roubo da Toyota prata seria Gabriel, razão pela qual se dirigiram até a borracharia do genitor, que informou a residência de Gabriel. Alegou que localizou Gabriel que indicou o local em que estariam os produtos que estavam no veículo. Assegurou que, ao chegar até o lugar, encontrou os Réus Juliardi e Maurício em posse de alguns produtos, que arguiram que seriam de um “tal de Gustavo”, que não foi localizado. Sustentou que os Acusados informou que parte dos bens estaria com uma “tal de Tatiane” e conseguiram encontrar outros produtos.

Assim, verifico que a Testemunha ratificou os termos relatados na fase investigativa.

A Ofendida Edleuza Cardoso de Castro arguiu na Delegacia de Polícia Judiciária Civil que, na data de 23/02/2016, seu automóvel Toyota Hilux foi subtraído, juntamente com diversos cosméticos que estavam em seu interior.

Interrogado o Acusado Maurício em Juízo sustentou que cuidava do assentamento de terra juntamente com Juliardi e que localizaram a res furtivas no mato que estavam jogados e em caixas. Asseverou que desconfiou da origem, mas decidiram pegar os produtos.

Os produtos subtraídos foram localizados em posse do Réu, assim, competia a este comprovar a regularidade do bem ou a ausência de conhecimento de sua origem ilícita, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, a fim de afastar o delito.

No caso, o Imputado confessou que tinha conhecimento da origem ilícita relatando que:

“(...) Eu achei os negócios e eu peguei, mas ‘tipo assim’ não sabia onde vinha o destino deles, não sabia da onde que veio, mas ‘tipo assim’, com certeza era uma coisa meio que ilícita, um roubo, alguma coisa, porque eram coisas novas, estavam jogadas no mato. (...).”

Assim, verifico a configuração do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, praticado pelo Réu.

Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO E DE RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES – RECURSO DA DEFESA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DO RELATO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA DO ART. 180, § 3.º, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE –
AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE OBJETOS FURTADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO DIRETO DO AGENTE – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Descabe a absolvição do crime de furto simples por falta de provas se a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por meio das narrativas extrajudiciais da vítima e dos depoimentos judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do crime, pois, à luz da jurisprudência pátria, cuida-se de provas válidas e suficientes para formação da convicção do magistrado sentenciante. 2.
No delito de receptação dolosa simples, a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu adquiriu e ocultou coisa produto de delito patrimonial, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem, impossível tanto a almejada absolvição quanto a desclassificação para a modalidade culposa do crime. Apelo defensivo conhecido e desprovido
.(TJ-MT 00078567320198110064 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022) (Grifei)

O denunciado tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, razão pela qual, ausentes causas que excluam o crime ou o isente de pena, e comprovada à tipicidade formal e material do delito, a condenação é medida que se impõe.

Ressalto que o Réu é primário, assim, inexiste a circunstância agravante. O Acusado confessou o delito, de modo que presente a circunstância atenuante (artigo 65, III, alínea “d”, do Código Penal).

No que tange ao crime
previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, verifico que foi comprovada a
materialidade
através do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão, do Termo de Entrega, do Auto de Avaliação Indireta e dos depoimentos das Testemunhas apresentados na Delegacia e na audiência de instrução e julgamento.

Porém, constato que não foi demonstrada a
autoria
delitiva, uma vez que a Testemunha Tatiane Ximenes de Almeida, menor à época dos fatos, sustentou em Juízo que ganhou os produtos oriundos de crime do Corréu Juliardi.

Assim, inexistem elementos probatórios hábeis de que o Acusado tenha, efetivamente praticado o delito, de modo que incabível a condenação, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal.

Destarte, a absolvição é medida que se impõe, em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo.

Nesse sentido:

“E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NO TOCANTE À AUTORIA DO CRIME – PROCEDÊNCIA – APELANTE VISTO POR TESTEMUNHAS HORAS ANTES DO FATO NA COMPANHIA DE INDIVÍDUO SUPOSTAMENTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA, EM DELEGACIA, COMO SENDO UM DOS ASSALTANTES – RECONHECIMENTO DESMENTIDO PELO OFENDIDO EM JUÍZO –
ELEMENTOS INDICIÁRIOS NÃO CONFIRMADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RECORRENTE QUE, AO SER INTERROGADO, NEGOU ENVOLVIMENTO NO CRIME – IN DUBIO PRO REO – RECURSO
PROVIDO. No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, daí por que somente se admite a condenação do acusado se ficarem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que o réu praticou o crime de roubo majorado a ele imputado, especialmente porque não foi reconhecido pela vítima, impõe-se a sua absolvição.(TJ-MT 10071615020228110015 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023). “ (Destaquei)

Portanto, a procedência parcial da denúncia é medida que se impõe.

Diante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na denúncia e
CONDENO MAURÍCIO MOREIRA
, devidamente qualificado, nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal.
(ID308764967)

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade do delito de receptação está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID308764921 – pág.120), pelo Boletim de Ocorrência (ID308764921 – págs.45 a 49), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID308764921 – pág.50), pelo Termo de Entrega (ID308764921 – pág.99) e pelo Auto de Avaliação Indireta (ID308764921 – pág.102), documentos que atestam a apreensão dos produtos cosméticos subtraídos da vítima Edleuza Cardoso de Castro.

No que tange à autoria delitiva, verifico que, ao contrário do que alega a defesa, existem elementos probatórios suficientes para embasar a condenação do apelante pelo crime de receptação dolosa.

O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que
"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Da análise dos autos, constato que a condenação não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas também em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, foi ouvida a testemunha Juracy Campos de Aguiar, policial militar, que confirmou os elementos essenciais da narrativa apresentada na fase inquisitorial. Informou que recebeu denúncia anônima apontando o adolescente J.G como um dos autores do roubo de uma caminhonete Toyota Hilux. Após localizar J.G, este indicou o local onde os produtos estariam. Ao chegar ao endereço, o policial encontrou MAURÍCIO e JULIARDI em posse de parte dos bens, os quais atribuíram a um indivíduo de nome Gustavo, não identificado. O policial também confirmou que os acusados indicaram que outros produtos estariam com uma mulher chamada Tatiane, o que levou à apreensão de mais itens na residência desta.

A convergência entre os depoimentos prestados na fase policial e em juízo revela consistência narrativa e coerência probatória, especialmente quanto à posse dos bens subtraídos e à atuação conjunta dos envolvidos. A testemunha Juracy Campos, ao reafirmar em juízo os elementos essenciais do depoimento anterior, confere validade judicial à prova, afastando a alegação de que a condenação se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais.

O fato de a testemunha não se recordar de todos os detalhes do ocorrido é compreensível, considerando o lapso temporal entre a data dos fatos (14 de março de 2016) e a data da audiência de instrução (18 de novembro de 2024), bem como a rotina dos policiais, que atuam em diversos casos semelhantes diariamente. O que importa é que os elementos essenciais da narrativa foram confirmados em juízo, conferindo validade à prova.

Ademais, durante seu interrogatório judicial, o próprio apelante admitiu ter encontrado os produtos em área rural e que suspeitava de sua origem ilícita, o que reforça o dolo direto. Conforme consta na sentença, o apelante declarou:
"Eu achei os negócios e eu peguei, mas 'tipo assim' não sabia onde vinha o destino deles, não sabia da onde que veio, mas 'tipo assim', com certeza era uma coisa meio que ilícita, um roubo, alguma coisa, porque eram coisas novas, estavam jogadas no mato".

Essa declaração evidencia que o apelante tinha plena consciência da provável origem ilícita dos bens, o que configura o dolo direto exigido para a caracterização do crime de receptação dolosa. A alegação de que apenas
"encontrou"
os produtos abandonados em área de matagal não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que o próprio apelante admitiu que suspeitava da origem ilícita dos bens.

No crime de receptação dolosa, a posse de bens de origem criminosa gera presunção de dolo, cabendo ao réu demonstrar que desconhecia a procedência ilícita dos objetos, conforme dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal. Essa presunção não configura indevida inversão do ônus da prova, mas decorre da própria natureza do delito e da situação fática de flagrância.

O princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, exige que a condenação se funde em prova robusta e segura. No entanto, tal princípio não exime o réu do dever de colaborar com a elucidação dos fatos, especialmente quando se encontra em situação de posse de bens furtados.

Nessa senda:

“[...]De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
"quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes"
(AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). [...] (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022)”

Nesta mesma linha intelectiva, o TJMT:

“[...]1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria quando o conjunto probatório demonstra claramente a prática do crime pelo apelante, principalmente pelos depoimentos prestados em juízo, sendo que o réu estava na posse do galpão em que foi encontrado o objeto roubado, de maneira a inverter-se o ônus da prova quanto a origem do produto, não tendo o recorrente logrado êxito em demonstrar justificativa plausível para estar com a soja, muito embora ele tenha dito acreditar ter sido o prestador de serviços que tenha trazido a carga até o local, porém, sem indicar seu nome ou qualquer outra informação que pudesse identificar a suposta pessoa.
2. “De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, ‘quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes’ (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). (...) (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). 3. Todavia, viável a desclassificação da conduta para a modalidade simples, uma vez que não restou comprovado nos autos a comercialização de bens com habitualidade, pois, segundo abalizada doutrina, a atividade comercial não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo. (N.U 0003871-72.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)”

In casu,
o apelante não logrou êxito em demonstrar a licitude da posse dos bens apreendidos ou afastar o conhecimento da origem ilícita dos produtos. Ao contrário, admitiu que suspeitava da origem ilícita dos bens, o que configura o dolo direto exigido para a caracterização do crime de receptação dolosa.

O conjunto probatório é robusto e coerente, não havendo dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de receptação dolosa. A versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas provas dos autos e não é suficiente para afastar a tipicidade da conduta.

A alegação de desconhecimento da origem ilícita dos bens não foi acompanhada de qualquer elemento probatório que pudesse infirmar a presunção legal, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação interposto por MAURÍCIO MOREIRA e
DESPROVEJO-O
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025